Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÕES VINCENTAS INADIMPLEMENTO. MULTA. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em observância o art. 322, §2o, do CPC, é possível entender como pedido implícito o pedido de rescisão de contrato, quando houve pedido reconvencional para a aplicação da multa pelo desfazimento do negócio jurídico.
2. Para o seu provimento, a ação de consignação em pagamento exige a demonstração de recusa injustificada do credor em receber o pagamento (art. 335, inciso I, do CC).
3. Caso em que no dia seguinte à avença, a vendedora notificou os compradores acerca da intenção em desfazer o negócio em razão do inadimplemento, sem possibilitar o pagamento do valor devido.
4. Nos termos do art. 541 do CPC, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, seria possível a consignação das parcelas que se vencessem no curso do processo.
5. Não tendo os autores demonstrado a quitação das parcelas que se venceram no curso do processo, possível a declaração de resolução do contrato.
6. Incabível a aplicação de multa pelo inadimplemento quando demonstrado que a vendedora contribuiu pelo inadimplemento contratual, bem como verbalizou desde o início o desinteresse na manutenção da avença, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.